Tribunal: TJBA
Processo: 8004172-46.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004172-46.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO LUIZ NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
MONICA CUSTODIO DANTAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. “DESVIO ANTES DO MEDIDOR”. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. HISTÓRICO DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n. 8004172-46.2021.8.05.0146, em face da sentença prolatada pelo Juízo de primeira instância, em que figura como apelante Flavio Luiz Nunes da Silva, e apelada Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso vertical interposto, pelos motivos adiante expendidos.

Salvador, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA